Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-35.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701187-35.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER ALMEIDA APOLINARIO, PIRAPOTI DISTRIBUIDOR DE PESCADOS LTDA APELADO: BRASILIA SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA D E S P A C H O INTIME-SE o réu/apelante WAGNER ALMEIDA APOLINÁRIO e a autora/apelada BRASÍLIA SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizem a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação (ID 78713539) e de desentranhamento das contrarrazões (ID 78713543), nos termos do art. 76, § 2o, incisos I e II, do CPC. Ressalte-se que não há, nos autos, procuração outorgando poderes ao advogado que subscreve o apelo — MAYKON JONHATTAN ALMEIDA DE SOUZA, OAB/DF no 54.759 — nem ao advogado que assina as contrarrazões — LAURO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA, OAB/DF no 43.357. Destaca-se, ainda, que a única procuração localizada nos autos (ID 78713510) foi outorgada exclusivamente pela primeira ré, PIRA POTI DISTRIBUIDOR DE PESCADOS. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora